Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por fornecedora de medicamentos contra empresa devedora e sua sócia. Alegações de nulidade da citação por edital, ilegitimidade da desconsideração da personalidade jurídica e ausência de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de preparo impede o conhecimento do recurso interposto por curadoria especial da Defensoria Pública;
(ii) saber se a citação por edital foi válida diante das diligências realizadas; e
(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ dispensa o preparo recursal quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, ainda que não haja expressa concessão de gratuidade de justiça.
4. A citação por edital é válida quando demonstrado esforço razoável para localização da parte, não sendo necessário esgotar todos os meios disponíveis. No caso, foram realizadas tentativas suficientes, sem comprovação de prejuízo pela parte.
5. A desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada na inadimplência continuada, esvaziamento patrimonial da empresa e atuação da sócia de forma a frustrar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 50 do CC. As rés não trouxeram elementos que afastassem o abuso identificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está dispensada do recolhimento do preparo recursal.
2. A citação por edital é válida se comprovadas diligências razoáveis para localização da parte, mesmo sem uso de todos os sistemas disponíveis.
3. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciado uso abusivo da empresa para inviabilizar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 50, 72, p.u., 256, §3o, e 487, I; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.524.060/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.09.2022, DJe 19.09.2022;
TJDFT, Acórdão 2065839.